Tribunal: STF
Processo: Rcl 17135
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-02-03
Data de publicação: 2015-02-03

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Aplicação da sistemática da repercussão geral pelo Tribunal de origem. Ausência de usurpação de competência desta Corte para julgar agravo de decisão de inadmissibilidade de recurso extraordinário. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega seguimento.